Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À LEI 13.786/2018. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA.
I. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
II. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador que dá causa à dissolução do negócio jurídico, ao mesmo tempo em que penaliza o inadimplemento, possibilita à promissária vendedora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
III. Depois que passam a ser computadas no preço do imóvel as arras não comportam retenção cumulativa com a cláusula penal na hipótese de resolução da compra e venda por iniciativa do promitente comprador, consoante a inteligência do artigo 418 do Código Civil.
IV. À falta de prova da entrega do imóvel, descabe cogitar de retenção a título de taxa de fruição.
V. É nula, por traduzir imposição arbitrária, iníqua e abusiva, a cláusula contratual que prevê a devolução parcelada dos valores a que faz jus o promitente comprador em razão da resolução do contrato, presente o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação parcialmente provida.